Tribunal: TJMT
Processo: 1008390-18.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008390-18.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO - CPF: 441.655.790-68 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ARTHUR HENRIQUE MOHR (APELANTE), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), ELIZANGELA DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 697.029.691-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – OUTORGA DE ESCRITURA – PROMITENTE VENDEDOR FALECIDO – LISTISCONSORCIO NECESSÁRIO – ESPÓLIO E SEUS HERDEIROS – SENTENÇA ANULADA.

A ação ter sido endereçada contra espólio e todos os herdeiros, haja vista, que, pela natureza da relação jurídica, o juiz tem que decidir a lide de modo uniforme para todos eles (art. 114 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por EPOLIO ARTHYR MOHR em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1008390-18.2018.8.0037 – Ação de Adjudicação Compulsória – proposta por VANDERLEI FRANCISCO TOLFO – julgou procedente referida ação, para deferir a adjudicação compulsória, em favor do autor, referente ao imóvel localizado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TUIUIÚ, na Rua Da Harpia, nº. 23, Bairro Tuiuiú, Lote nº 04 da Quadra 17, com área total de 240 m2 (duzentos e quarenta metros quadrados) e área construída equivalente a 147,09 m2 (cento e quarenta e sete metros quadrados e nove centímetros), nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, conforme matrícula de nº 12.795, registrada no Cartório de Primeiro Ofício do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca.
Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que foram deferidos os pedidos feitos pelo autor na inicial, não sendo reconhecida a inclusive a preliminar de ilegitimidade passiva da ação.

Quanto a questão da ilegitimidade passiva, que o juízo “a quo” não se prendeu a uma análise mais esmiuçada a respeito de tal assunto.

Defende que qualquer tipo de ação que envolva um espólio e bens, os herdeiros, que são partes legítimas, devem ser incluídos e ter sua defesa que está prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Consigna que “sentença, sem nem ao menos ouviu os que deveriam estar na ação de adjudicação compulsória como partes legítimas, impossibilitando que os herdeiros utilizassem o sagrado direito à ampla defesa, deixando somente para a viúva realizar a contestação da presente ação.”

Destaca: “...não há que se falar em inventário aberto, o mencionado processo trazido pelo Autor na comarca de Guarantã do Norte não TEVE SEU CURSO EFETIVO, OU SEJA, NÃO foi dado prosseguimento, passando de mera falácia do apelado. As partes não prosseguiram com o feito judicial e o processo de inventário fora extinto sem julgamento do mérito.”

Alega que ação deve ser julgada extinta, haja vista que, com a morte do promitente vendedor do imóvel que pretende adjudicar compulsoriamente, a
legitimidade passiva da ação passaria para o espólio antes da partilha e após, para os herdeiros.

Assevera que não há documentos que comprovam que o bem foi inventariado para regularizar a transferência decorrente da morte do promitente vendedor, que, se quer, existe o inventário.

Ainda, os herdeiros são os detentores do poder que outorgaria tal escritura, que inclusive deve ser feito por meio de inventário.
Sendo assim, a apelante não deve ser a única parte legítima no pólo passivo. Diante disso, tal ação de adjudicação compulsória deve ser extinta sem resolução de mérito.

No mérito: “que o negócio jurídico não foi cumprido pelo autor, ou seja, não foi efetivada a transferência do financiamento por inércia do comprador e falta de condições hábeis. Também não foi pago a totalidade do preço para legitimação da adjudicação, não foi efetuada a transferência do financiamento conforme prevê a cláusula contratual, inclusive com perdas dos valores por esse motivo, CLÁUSULA NONA DO CONTRATO há previsão de arrependimento ou qualquer outro motivo, com distrato e devolução de valores pagos pelo comprador, inclusive com devolução da posse, culminando com total improcedência da demanda.”

Destaca que a douta magistrada reconheceu que a Apelante pagou algumas parcelas do financiamento que já estavam vencidas; reconheceu que o financiamento foi quitado pelo seguro prestamista, no entanto, não reconhece que o seguro foi liberado pelo pagamento dessas parcelas, tampouco determina que o Apelado efetue o pagamento dessas parcelas.

Assevera que o juízo não se atentou a má-fé do Apelado, não requereu a assinatura primeiramente dos herdeiros, levou a certidão de óbito do falecido antes mesmo da viúva e ainda se nega a pagar o valor do imóvel que era de direito da apelante, usufruindo de um seguro que seria para fins de herança foi utilizado para pagar a dívida do apelado.

Afirma, que seguro prestamista é de direito exclusivo dos herdeiros, logo, ambos possuem no mínimo o direito à restituição dos valores abatidos na quitação.

Destaca que a sentença não trouxe fundamentação sobre a indenização que seria devida aos beneficiários legais (sucessores e herdeiros) do Sr. Arthur Moh, bem como sobre o enriquecimento ilícito do Apelado.

Afirma que o “Apelado com o intuito de tomar para si a propriedade, sem dar quitação, aproveitou ilegalmente do seguro após a morte do Sr. Arthur Mohr, vez que, o suposto contrato de gaveta não possui validade. Tampouco procurou os sucessores para tentar solucionar a lide. O apelado sempre demonstrou total má-fé, com a intenção de enriquecimento ilícito, o que contraria a legislação vigente, devendo restituir o imóvel auferido indevidamente, ou caso entenda de modo diverso, restituir no mínimo os valores pagos pela apelante.”

Requer, seja reformada a r. sentença, pois nada se fala em relação ao valor do seguro aproveitado pelo comprador que na realidade deveria ser repassado aos herdeiros, apenas julgou procedente sem fundamentar e deixar claro quanto ao que foi adjudicado e a cota parte que foi julgada procedente.

Que contrato que nem ao menos tem presença de testemunhas, não tendo força executiva, imprestável para adjudicação. Ressalta ainda, que o contrato fora apenas reconhecido por autêntica a firma pelo Apelado, e jamais registrado na matrícula do imóvel, objeto da lide. O registro do contrato é a publicidade a terceiros, o que não ocorreu, não tendo qualquer conhecimento pelos herdeiros.

Consigna, que em total má-fé, o Agravado parou de pagar as prestações, pagando até o mês de julho de 2015, conforme seus comprovantes juntados. Ainda após conhecimento do falecimento do Sr. Arthur Mohr, levou ao banco a Certidão de Óbito, antes mesmo da viúva e herdeiros, para que fosse dada a quitação do financiamento pelo seguro.

Destaca: “a sra. Elizangela, ora Apelante, foi até o banco para informar o falecimento do seu esposo, foi pega de surpresa, pois o gerente informou que já havia a solicitação de quitação, entretanto havia um débito no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), vindo a apelante a quitar esse débito, conforme anexado no processo de origem, pois com esse débito em aberto não poderia haver quitação pelo seguro.”

Defende não ser possível a transferência do seguro habitacional, por mais que seja por denominados contratos de gaveta, pois, nas prestações do mútuo é embutido valor referente ao seguro, o qual é levado em consideração questões pessoais do segurado, tais como idade e comprometimento da renda mensal.

Ainda, que havendo a substituição do segurado originário, as prestações mensais pagas, a título de seguro, são passíveis de reajuste, de acordo com as características pessoais do novo segurado, de modo que é imprescindível a participação do agente financeiro e da seguradora na transferência do imóvel fato que não ocorreu, quedando inerte na transferência.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença IN TOTUM para que seja julgada extinta a ação de origem sem julgamento do mérito, pelos motivos acima fundamentados, bem como a condenação do apelado aos pagamentos das despesas processuais e de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.º 133095271)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
).

Alega que ação deve ser julgada extinta, haja vista que, com a morte do promitente vendedor do imóvel que pretende adjudicar compulsoriamente, a legitimidade passiva da ação passaria para o espólio antes da partilha e após, para os herdeiros.

Sendo assim, a apelante não deve ser a única parte legítima no pólo passivo. Diante disso, tal ação de adjudicação compulsória deve ser extinta sem resolução de mérito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos a inexistência de ação de inventário, conforme afirmado em contestação, posto que, diante da demonstração de interesse em dar andamento ao mesmo, foi extinto com fulcro no art. 485, II, do CPC (id.n.13395204).

Como é cediço, diante do princípio da "saisine", todos os direitos e deveres do "
de cujus
" transferem-se aos herdeiros no momento da morte, nos termos do que preleciona o artigo 1.784 do CC, "
in verbis
": "
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
."

Nessa esteira, é imperioso reconhecer a ilegitimidade da Apelante, haj vista que sobrevindo o óbito de quem de direito, a legitimação processual para representar em juízo, ativa ou passivamente, é do espólio, por meio de seu inventariante.

Assim com razão à Apelante quanto a obrigatoriedade da ação ter sido endereçada contra espólio e todos os herdeiros, haja vista, que pela natureza da relação jurídica, o juiz tem que decidir a lide de modo uniforme para todos eles (art. 114 do CPC).

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - FALECIMENTO DE UM DOS VENDEDORES - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - ARTIGO 47, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - ADEQUAÇÃO DO PÓLO PASSIVO - NECESSIDADE.

- Existe litisconsórcio necessário, por força do disposto no art. 116 do CPC, quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Em se tratando de litisconsórcio necessário, é imprescindível a citação de todos os litisconsortes, sob pena de nulidade do processo, devendo a petição inicial ser emendada, nos termos do art. 321 do CPC, para propiciar a regularização do polo passivo da demanda, com a inclusão de todas as pessoas que poderão ser atingidas pela tutela jurisdicional reclamada. - Sentença cassada, de ofício". (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.015075-0/001 , Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da sumula em 19/02/2018).

Ainda que se considere que o inventário não tenha sido aberto, a Recorrente não pode figurar sozinha no polo passiva da lide, haja vista não ser a única herdeira do de cujus e o litisconsórcio passivo neste caso, é necessário.

Mister esclarecer, que a presente ação é o meio adequado à satisfação do pleito autoral; entretanto, a citação do espólio, que contempla os herdeiros do vendedor falecido, é necessária ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Isto posto,
acolho a preliminar
suscitada na apelação e anulo a sentença.

Ante a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Resta prejudicada a análise dos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023